Tribunal: TJMT
Processo: 1018155-90.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018155-90.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (IMPETRANTE), RUBENS FERREIRA SILVA - CPF: 210.763.241-34 (PACIENTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CELIO PAIAO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO
– CRIME DE ESTUPRO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA À LIBERDADE DO PACIENTE – MERA PRESUNÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

O simples temor em ter ceifada a liberdade do paciente não é apto a ensejar a concessão de salvo conduto, o qual exige uma demonstração concreta da ameaça alegada.

Este Tribunal de Justiça não pode impedir que o juiz da causa eventualmente decrete uma das modalidades de prisão cautelar, se houver motivos autorizadores, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

“Esta Suprema Corte firmou compreensão no sentido da impossibilidade de se presumir a ilegalidade ou o abuso de poder, nas hipóteses de pedido de concessão de habeas corpus preventivo (HC 146.216 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-257, p. 13.11.2017
). Afinal, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa
(HC 99.601 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe-218, p. 20.11.2009).”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018155-90.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: CELIO PAIAO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, interposto pelo advogado Célio Paião, em favor de
Rubens Ferreira Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de estupro qualificado (art. 313, § 1º, CP), após conceder uma carona para uma adolescente no dia 25/10/2019.

Aponta supostas contradições na versão da adolescente que o acusa e sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Postula a expedição de salvo conduto, para que o paciente não seja alvo de decreto de prisão preventiva.

Indeferi o pedido de liminar (ID. 26719475).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 27668477), noticiando que não constava qualquer pedido de prisão em desfavor do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ e, no mérito, caso conhecido, pela
denegação da ordem
(ID. 29360479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020